Tribunal: STF
Processo: RE 935627
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
PRECATÓRIO – JUROS DA MORA – PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA FEITURA DO CÁLCULO E A DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO – REPERCUSSÃO GERAL – BAIXA À ORIGEM – MANUTENÇÃO. O reconhecimento de repercussão geral da matéria – Recurso Extraordinário nº 579.431/RS, de minha relatoria, pendente de julgamento no Pleno, considerado pedido de vista formulado em 29 de outubro de 2015 –, direciona à devolução do processo à origem – artigo 543-B do Código de Processo Civil.